Tribunal: TJSP
Processo: 0005558-51.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo em Execução: cálculo de pena, anotado o percentual de 40% (fração de 2/5) para a progressão de regime. Recurso: Defesa.
Condenação: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 cc art. 69, caput, do Código Penal e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Art. 112, § 5o da Lei 13.964/2019: afastada a hediondez apenas do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006). Agravante

Ementa:
Agravo em Execução: cálculo de pena, anotado o percentual de 40% (fração de 2/5) para a progressão de regime. Recurso: Defesa.
Condenação: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 cc art. 69, caput, do Código Penal e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Art. 112, § 5o da Lei 13.964/2019: afastada a hediondez apenas do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006). Agravante condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006: Necessidade do resgate de 2/5 (40%) da pena.
Recurso não provido.